Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Execução penal. Visitante com cadastro suspenso. Entrega de material a preso.
1 - Em razão da pandemia da Covid-19, foram adotadas medidas a fim de minimizar o risco de transmissão da doença nas penitenciárias, entre elas a suspensão de visitas. Em contrapartida, com o objetivo de reduzir os efeitos do encarceramento, possibilitou-se a entrega de materiais e dinheiro aos presos, todas as sextas-feiras, por visitantes cadastrados ou, na falta desses, pelo advogado.
2 - Havendo outros visitantes com cadastro ativo na SESIPE, não é ilegal decisão que indefere entrega de materiais por familiar com cadastro suspenso, fora das hipóteses excetuadas.
3 - Agravo não provido.